Tribunal: STF
Processo: RE 181052
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. EMPREGADA GESTANTE. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
Jurisprudência do STF assentada no sentido de que o
reconhecimento da garantia não ofende o art. 165, XI, da EC 01/69,
não havendo que restringir esse efeito às decisões em dissídios
coletivos se, tanto quanto nos individuais, hão de conformar-se aos
ditames da Constituição.
Agravo desprovido.